Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ROUBADO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ATÉ A RECUPERAÇÃO. FATO NÃO COMUNICADO AO PROPRIETÁRIO. COBRANÇA DO IMPOSTO. VIOLAÇÃO À BOA FÉ. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu Distrito Federal em face de sentença que declarou a inexigibilidade tributária sobre veículo, objeto de roubo. Sustenta que a não incidência do imposto ocorre apenas até a recuperação do veículo, não se prolongando até a devolução ao proprietário. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, nos termos do art. 1o, § 10, da Lei 7.431/85 e art. 5o, II, do Decreto no 34.024/12, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado. No caso, houve o registro de ocorrência policial no mesmo dia do roubo, 16/02/2017, ID 55201496, pg. 1. O veículo foi recuperado em 10/01/2019, porém o autor/recorrido, proprietário do veículo, apenas foi comunicado do fato em 07/10/2022, obtendo a devolução em 09/01/2023.
IV. Assim, em que pese a legislação aplicável determinar que a não incidência do imposto cessa com a recuperação do veículo, a isenção deve ser estendida até o momento da comunicação da recuperação ao proprietário, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. A Administração Pública tem o poder-dever de, após recuperar bem objeto de furto ou roubo, providenciar a comunicação do fato ao proprietário. Não comprovada a comunicação, ou ao menos tentativas de comunicação, não pode onerar o cidadão com a incidência de tributo sobre bem cuja existência ou paradeiro era desconhecida até então.
V. Cumpre salientar que, a despeito de sua matriz civilista, o princípio da boa-fé objetiva constitui princípio geral do direito, aplicável, portanto, também às relações jurídicas de direito público. “O princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confia” Resp 141.879/SP, Rel: Min. Rosado de Aguiar, DJ 22.06.1998.
VI. Portanto, irretocável a sentença que declarou a inexigibilidade tributária entre 2019 e 2022. Nesse mesmo sentido, o Acórdão 1431399, 07604804820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.